Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 79031020, o SINDIRETA/DF informou a renúncia da substituída DULCINEIA FILGUEIRAS SANTOS ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos e requereu o cancelamento do requisitório no 0753800- 27.2023.8.07.0000, com a consequente expedição da RPV. O Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID: 80016503). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 23857545 do Proc n. 0009041-10.2009.807.0000). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pela substituída DULCINEIA FILGUEIRAS SANTOS. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório no 0753800-27.2023.8.07.0000, oriundo da requisição de ID: 54551278, expedido em favor de DULCINEIA FILGUEIRAS SANTOS. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de de DULCINEIA FILGUEIRAS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 46015591). Brasília, 12 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR